Tribunal: TJSP
Processo: 0026734-56.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Câmara Especial – Incidente de Suspeição – Embargos de declaração – Ausência de omissão, contradição e obscuridade – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre pontos já analisados e rejeitados na solução do litígio – Caráter infringente evidenciado – Desnecessário pronunciamento sobre todos os dispositivos legais invocados – Embargos rejeitados.